Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, II, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS..HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1076, STJ.

1. Hipótese em que as empresas apelantes impugnaram efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação aos pontos levantados. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Realizada perícia contábil, definido que a empresa requerida encontra-se inadimplente com a obrigação de pagar a empresa requerente.

3. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” (Código Civil, art. 476). 3.1. A empresa requerida não efetuou a integralidade dos pagamentos e, alegando falhas da empresa requerida, levou a efeito compensação que afirma ser devida. Mas não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa requerente (art. 373, II, CPC).

4. O valor pago a maior em relação ao Contrato 13344/215/84 foi ressalvado na petição inicial e abatido na condenação imposta na ação de cobrança, devendo o julgamento em reconvenção ser revisto para afastar a nova condenação, sob pena de bis in idem.

5. Cobrado pela empresa requerente em memória de cálculo da petição inicial valor superior ao fixado em sentença, a manutenção da sucumbência é medida que se impõe.

6. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 6.1. Na hipótese, o valor da causa é de R$2.496.680,12 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta reais e doze centavos - petição inicial – ID27557274 – p.6, o que afasta aplicabilidade do § 8o do art. 85, CPC.

7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora, negado provimento ao recurso da ré.